Tribunal: STF
Processo: HC 263728
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto qualificado. Prisão preventiva. Alegado excesso de prazo para formação da culpa. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wellita Maria Rodrigues Fortes Carvalho e Tulio Ness dos Santos Carvalho contra decisão monocrática do Relator do RHC 223.317/MG do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso (evento 27). 



    Os pacientes foram presos preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal (evento 6). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de lastro probatório apto a demonstrar a participação dolosa do paciente Túlio nos delitos. Argumenta existência de conflito de competência negativo ainda não julgado, o que impactaria na reavaliação de manutenção da custódia cautelar. Aduz que “a denúncia não foi recebida e não existe processo penal em curso, entretanto, os pacientes permanecem presos há quase 90 (noventa) dias, sem decisão sobre o recebimento da denúncia e sem que haja juízo competente para reavaliar a custódia preventiva”. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 27):



    “(...)



    É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prerrogativa do relator para julgar monocraticamente o habeas corpus e o respectivo recurso não é afastada pelas normas regimentais que preveem a oitiva prévia do Ministério Público Federal (arts. 64, inciso III, e 202 do RISTJ), notadamente quando a matéria se conforma com o entendimento dominante desta Corte (AgRg no HC n. 856.046/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023). 



    Assim, passo a analisar diretamente o pedido formulado na insurgência. 



    Em primeiro lugar, destaca-se que as teses a respeito da ausência de contemporaneidade da prisão e do excesso de prazo da custódia não foram debatidas no acórdão impugnado, o que impede a manifestação originária desta Corte sobre as matérias em virtude da supressão de instância.



    (...)



    Quanto ao mais, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, constitui medida cautelar de natureza excepcional, cuja manutenção está condicionada à permanência dos fatos que a justificaram, e somente se legitima em situações em que a liberdade do indivíduo represente um risco concreto e atual aos bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do Código de Processo Penal.



    Sua decretação não representa antecipação de pena nem viola o princípio da presunção de não culpabilidade, desde que a decisão judicial esteja fundamentada em elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito, demonstrando a efetiva necessidade da medida para o caso específico. 



    Para tanto, exige-se a comprovação da existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Trata-se, portanto, da última e mais gravosa das medidas cautelares, cuja aplicação demanda a demonstração inequívoca de que as alternativas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para acautelar o processo e o meio social. 



    Na espécie, destacam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes trechos do acórdão impugnado (fls. 135-138; grifamos):



    Compulsando detidamente os autos, creio que deve ser mantida a prisão preventiva, pois a decisão que a decretou está detidamente fundamentada, com base nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente na garantia da ordem pública. Segundo a r. decisão (doc. de ordem 10): 



    “(...) Relata a Autoridade Policial ainda, que no período de fevereiro a dezembro de 2024, foram realizadas 695 subtrações indevidas das contas das empresas, totalizando um prejuízo de R$ 595.067,04, com estimativa superior a R$ 1.000.000,00, em razão do longo período de vínculo da investigada. 



    Além disso, há notícia de que ambos os investigados estão se desfazendo de bens e planejando mudança de cidade, demonstrando intenção de frustrar a aplicação da lei penal. 



    Ademais, a investigada responde a processo criminal na cidade de Itajubá (autos nº 0003483-43.2016.8.13.0324), já tendo sido denunciada, por ter cometido crime semelhante ao ora apurado em desfavor da empresa Helibrás, ocasião em que teria subtraído a quantia de R$ 114.000,00. São, portanto, fortes os indícios quanto a existência do crime noticiado e à autoria atribuída aos investigados quanto ao delito de furto qualificado mediante concurso de pessoas e abuso de confiança, revelando-se insuficiente outras medidas menos invasivas diversas das requeridas prisões, devendo ser realizado os acautelamentos preventivos dos investigados notadamente para garantia da ordem pública (evitando que continuem perpetrando tais delitos), por conveniência da instrução criminal, assim como forma de assegurar a aplicação de eventual sentença condenatória. (...) (documento eletrônico de ordem 10)”. 



    Destaco que, além da elevada quantia que teria sido subtraída pelos pacientes, tratando-se, em tese, de R$ 1.000.000,00, foi destacado pela r. decisão a existência de fortes indícios de que estariam se desfazendo de bens e planejando sua mudança de cidade, o que poderia frustrar a aplicação da lei penal.



    Tais circunstâncias denotam uma tendência atual da sociedade, qual seja, o avanço do crime, situação que atemoriza a coletividade atualmente. Várias pessoas têm se dedicado, como no caso dos autos, a prática de delitos contra o patrimônio, deixando a sociedade refém da criminalidade. Tal conduta deve ser severamente reprimida em nosso meio. 



    O fato descrito nos autos, além de demonstrar estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, provoca grande transtorno ao cidadão comum e à população em geral, gerando preocupação aos aplicadores da lei. 



    Salvo melhor juízo, ações como a praticada pelos agentes atentam contra a ordem pública, que deve ser garantida pelo Estado. 



    (...) 



    Portanto, a prisão se sustenta com clareza nos motivos da preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. Reitero que condições meritórias favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e família constituída, mesmo que demonstrados nos autos, isoladamente, não são suficientes para ensejar a liberdade provisória, tendo em vista as circunstâncias concretas em que se deram os fatos, bem como a legalidade da prisão.



    Na hipótese dos autos, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, diante da especial gravidade dos fatos, evidenciada pelas circunstâncias dos crimes apurados (prejuízo às vítimas estimado em mais de R$1.000.000,00); aliado ao fato de que os investigados estariam se desfazendo de bens e e planejando a mudança da cidade. Quanto à recorrente WELLITA, foi ressaltada a existência de ação penal anterior, imputando-lhe a prática de crime semelhante. 



    Os elementos apontados no acórdão impugnado efetivamente demonstram a periculosidade do agente e são aptos a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça.



    (...)



    Ressalte-se que a revisão da conclusão alcançada pela instância ordinária sobre as circunstâncias que amparam o decreto prisional exigiria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é incabível na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário correspondente. 



    Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas. 



    Ademais, na linha do entendimento consolidado da Sexta Turma deste Superior Tribunal, a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, isoladamente, afastar a custódia cautelar, se presentes os pressupostos que a autorizam, como ocorre no presente caso, em que a necessidade da medida foi concretamente demonstrada (AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025; RHC n. 210.607/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025). 



    Ante o exposto, conheço em parte do recurso em habeas corpus e, nessa extensão, nego-lhe provimento.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente